Tribunal: TJMT
Processo: 1010848-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1010848-71.2022.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Recorrido: SILVIO MARCIO DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 05/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE MOTOCICLETA - CABO DE TELEFONIA SUSPENSO NA VIA PÚBLICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CABEAMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide.
2- De igual modo, não há de se falar em ilegitimidade passiva por parte da reclamada, tendo em vista que restou demonstrado nos autos, inclusive confessado por ela, que era proprietária do cabeamento. Rejeito tal preliminar.
3- Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, o acidente foi provocado pelo fio solto na via pública que pertence à operadora de telefonia reclamada, portanto, resta evidenciada a culpa exclusiva da requerida no evento danoso.
4- A situação enfrentada pelo reclamante ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge os seus direitos de personalidade, configurando dano moral in re ipsa.
5- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6- O dano estético se caracteriza e está vinculado ao sofrimento íntimo da percepção da própria desarmonia física. Situação que não restou demonstrada alteração no corpo do reclamante que possa lhe causar constrangimento emocional no convívio na sociedade.
7- Recursos conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010848-71.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SILVIO MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 820.930.161-68 (RECORRIDO), FABIANO ALVES MARTINS - CPF: 275.782.808-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023